Tribunal: TJDFT
Processo: 0730860-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do aviso de recebimento coligido aos autos1, apura-se que a agravada Longitud Car Locação Inteligente de Veículos Ltda. não fora localizada no endereço indicado nos autos. Ante essa evidência, ao agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecer o atual endereço da agravada individualizada de forma a ser viabilizada sua intimação. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço da parte agravada, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. I. Brasília-DF, 16 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 40206466 (fl. 362).